Tribunal: TCU
Processo: 007.188/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4959/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.188/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Perin (XXX.450.680-XX); Flavia Weigert Simon (XXX.043.290-XX); Hugo Kraemer (XXX.758.500-XX); Icaro Gilmar da Silva de Souza (XXX.768.750-XX); Joice Carrion Machado (XXX.718.440-XX); Lucas Marques de Souza (XXX.725.410-XX); Mauricio Klauck (XXX.414.190-XX); Renan Barros Ribeiro (XXX.165.350-XX); Robson Gomes de Oliveira (XXX.033.460-XX); Rochele Malheiros de Mello (XXX.924.330-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.